Tribunal: TJMT
Processo: 0001800-74.2014.8.11.0007
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
INTERESSADO/APELADO:
MARIA VALDETE GONÇALVES DE CAMARGO

Número do Protocolo: 57101/2017
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA – CONSELHEIRO TUTELAR – DIFERENÇAS SALARIAIS - DECIMO TERCEIRO, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL - HORAS EXTRAS – ADICIONAIS - AUSENCIA DE REGULAMENTAÇÃO POR LEI MUNICIPAL – EDIÇÃO POSTERIOR AO EXERCICIO DO MUNUS – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – IRRETROATIVIDADE - – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA, EM REMESSA NECESSÁRIA.
É cediço que os Conselheiros Tutelares, a despeito de exercerem um munus público, não são servidores públicos e, portanto, não fazem jus aos direitos sociais elencados no artigo 39 da Constituição Federal.
Sendo assim, as vantagens a eles devidas não encontram assento constitucional ou no Regime Jurídico dos servidores municipais, e antes da alteração introduzida pela Lei Federal n. 12.696/12, que modificou o art. 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de assegurar-lhes sobreditos direitos, a legislação local é que estabelecia a forma de remuneração desse agente honorífico.
No âmbito do Município de Alta Floresta , a previsão de pagamento de alguns direitos sociais aos membros do Conselho Tutelar apenas foi objeto da legislação municipal, com o advento da Lei no 2024/2012, de 01.01.2013
Ausente lei municipal á época da prestação da atividade de Conselheiro Tutelar, disciplinando sobreditos direitos, não há como assegurá-los, sob pena de violação ao principio da legalidade.
Recurso provido. Sentença retificada, em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
INTERESSADO/APELADO:
MARIA VALDETE GONÇALVES DE CAMARGO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 0001800-74.2014.8.11.0007, manejada por MARIA VALDETE GONÇALVES DE CAMARGO, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para o fim de condenar o ente municipal ao pagamento do saldo do FGTS e das férias anuais acrescidas de 1/3, no período de 01.01.10 a 31.12.12, acrescidos de juros e correção monetária, decorrentes do exercício da função de Conselheiro Tutelar.
Nas razões recursais, a fls. 230/241, sustenta, o apelante, que não contratou a apelada, a qual foi eleita Conselheira Tutelar em procedimento realizado pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e dos Adolescentes – CMDCA, sob o qual o município não tem ingerência.
Alega que o Conselho Tutelar é um órgão independente, que apenas presta contas ao CMDCA e aos órgãos do Judiciário, não possuindo o município qualquer controle sobre seus membros, e que por determinação legal apenas repassava aos conselheiros uma ajuda de custo.
Aduz que o Conselheiro Tutelar consiste em agente honorífico e que o exercício da função não gera vínculo empregatício, nem obrigações de natureza trabalhista.
Ressalta que o município, como ente federativo goza de autonomia de fazer sua legislação e administrar seus próprios recursos e, que nessa condição editou a Lei Municipal n. 2024/2012, regulamentando a atividade, quando já encerrado o exercício do cargo pela apelada.
Assenta a ausência de previsão orçamentária e forte nesses fundamentos requer a reforma da sentença.
Contrarrazões coligidas pela apelada a fls. 244/247, pelo desprovimento do apelo.
Os autos ficaram sobrestados aguardando julgamento do RE n. 870947/SE, vindo, em seguida cls.
Por derradeiro, em que pese o togado a quo não ter submetido o recurso ao duplo grau de jurisdição obrigatório, conheço-o, de oficio, porquanto em se tratando de sentença ilíquida, impõe-se a subsunção da sentença a remessa necessária, como determina a Súmula 490, do STJ[1].
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem de reclamação trabalhista proposta contra o Município de Alta Floresta, objetivando a condenação do ente municipal, ao pagamento das verbas salariais férias acrescidas de 1/3, 13o, FGTS, horas extras e seus reflexos e adicional noturno, decorrentes do exercício do cargo de Conselheiro Tutelar, além da condenação por danos morais.
O magistrado a quo julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da autora apenas em relação ao saldo do FGTS, e as férias anuais acrescidas de 1/3, no período de 01.01.10 a 31.12.12, acrescidos de juros e correção monetária. Eis o dispositivo da sentença, vejamos:
[...] Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para condenar o Município de Alta Floresta ao pagamento do saldo de FGTS, férias anuais, acrescidas de 1/3 do valor da remuneração mensal, devidos à autora Maria Valdete Gonçalves de Camargo, referentes ao período de 01/01/2010 à 31/12/2012, devidamente corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a data que deveria ter sido efetuado o pagamento das parcelas, além dos juros moratórios fixados em 0,5% ao mês até o advento da Lei no 11.960/2009, de 30/06/2009, devendo, após essa data, ser observado o percentual estabelecido para caderneta de poupança.
Diante da sucumbência recíproca, as custas processuais deverão ser suportadas na proporção de 50% (cinquenta por cento) pela autora, estando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita [...] – fls. 228/229.

Não concordando com o pronunciamento judicial, recorre o Município de Alta Floresta, buscando a reforma da sentença para afastar a condenação, sustentando a inexistência de vínculo jurídico com o Conselho tutelar, que constitui órgão autônomo e independe, sem qualquer vinculação com o Municipio.
Como se sabe, o Conselho Tutelar trata-se de órgão autônomo e não jurisdicional, idealizado com o objetivo de cumprir as diretrizes previstas no art. 227 da Constituição Federal, assumindo o encargo de zelar pelo cumprimento dos direitos das crianças e adolescentes dispostos no artigo 131, da Lei Federal n. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA).
Os Conselheiros Tutelares, a despeito de exercerem um munus público, não são servidores públicos, porquanto, são particulares em colaboração com o Poder Público, e, nesse contexto, não fazem jus aos direitos sociais elencados no artigo 39 da Constituição Federal.
Sendo assim, as vantagens a eles devidas não encontram assento constitucional ou no Regime Jurídico dos servidores municipais, e antes da alteração introduzida pela Lei Federal n. 12.696/12, que modificou o art. 134 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a fim de assegurar-lhes sobreditos direitos, a legislação local é que estabelecia a forma de remuneração desses agentes honoríficos, como se infere:
Art. 134 - Lei municipal ou distrital disporá sobre o local, dia e horário de funcionamento do Conselho Tutelar, inclusive quanto à remuneração dos respectivos membros, aos quais é assegurado o direito a: (Redação dada pela Lei no 12.696, de 2012).
I - cobertura previdenciária;
II - gozo de férias anuais remuneradas, acrescidas de 1/3 (um terço) do valor da remuneração mensal;
III - licença-maternidade;
IV - licença-paternidade;
V - gratificação natalina.

No caso em pauta, ressai que a apelada exerceu o cargo de conselheira tutelar no período compreendido entre 01.10.2010 a 31.12.2012.
Nessa época, não havia no Município de Alta Floresta lei que regulamentasse a forma de remuneração dos membros do conselho tutelar, cujo ato normativo apenas foi editado em 2012, sob n. 2024/2012, e entrou em vigor em 02.01.13, quando a apelada não mais exercia a função.
Assim sendo, não há como conceder-lhe os direitos pretendidos, por ausência de amparo legal a assegurar-lhe sobreditos direitos.
Desta feita, considerando que o requerente pretende o recebimento de verbas anteriores à criação da lei municipal, é inadmissível obrigar ao município o seu pagamento, sob pena de violação ao princípio da legalidade, disposto no art. 37, da CF/88.
Deveras, em conformidade com o que dispõe no artigo 6o, §1o, da Lei no 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro), a lei nova não retroage para alcançar ato jurídico perfeito, ou seja, aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou.
Logo, razão assiste ao Município. Neste diapasão, impõe-se a improcedência do pedido de recebimento das verbas rescisórias e outras vantagens de natureza trabalhista.
Nesse sentido, colaciono jurisprudência desta Corte em casos análogos, vejamos.

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — CONSELHEIRO TUTELAR — MANDATO ELETIVO – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS —AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DO MUNICÍPIO— IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
É cediço que os Conselheiros Tutelares, a despeito de exercerem um munus público, não são servidores públicos e, portanto, não fazem jus aos direitos sociais elencados no artigo 39 da Constituição Federal.
É assente na jurisprudência pátria que nestes casos a contratada faz jus apenas à percepção dos depósitos do FGTS, porquanto deve ser aplicada a Súmula 363 do Tribunal Superior do Trabalho e o disposto no artigo 19-A da Lei no 8.036/90(N.U 0001799-89.2014.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 23/11/2020)

APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — CONSELHEIRO TUTELAR — MANDATO ELETIVO – DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS —AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE — IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.
A Lei Municipal que dispõe sobre a remuneração do Conselheiro Tutelar, não prevê o direito à percepção de férias, acrescidas do terço constitucional, e décimo terceiro salário, razão pela qual o Município de Primavera do Leste não pode ser obrigado a pagamento das referidas verbas sociais.
Embora a Lei no 12.696, de 25 de julho de 2012, que deu nova redação ao artigo 134 da Lei no 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente), assegure aos Conselheiros Tutelares alguns dos direitos sociais garantidos aos trabalhadores pela Constituição da República Federativa do Brasil, esta não pode retroagir para alcançar ato jurídico perfeito, ou seja, aquele já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. (N.U 0005719-49.2012.8.11.0037, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 21/02/2017, Publicado no DJE 09/03/2017)

Em razão do exposto DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do Município de Alta Floresta, e em remessa necessária, ex oficio, RETIFICO integralmente a sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Por conseguinte inverto o ônus de sucumbência, cuja exigibilidade ficará suspensa por força do disposto no §3o do art. 98 do CPC/15.
É como voto. .

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. YALE SABO MENDES (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal convocado), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR YALE SABO MENDES - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Súmula 490 - A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas. (SÚMULA 490, CORTE ESPECIAL, julgado em 28/06/2012, DJe 01/08/2012